Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714765-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS AGRAVADO: ALISSA COMERCIO DE CELULAR E INFORMATICA LTDA, TATIAIA CINTIRA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora